Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ENVOLVENDO DIVERSOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. VÍTIMAS INDISTINTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. De acordo com o entendimento da Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAResp 2099532/RJ (publicado em 30/11/2022), as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do mencionado acórdão, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
2. Não basta, porém, que o crime violento seja cometido contra criança ou adolescente, devendo o delito envolver violência doméstica ou familiar para atrair a competência do juízo especializado.
3. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do inquérito policial instaurado para a apuração de diversas condutas de profissionais de saúde do Hospital Regional de Samambaia é do juízo comum, considerando que tem por objeto a apuração de delitos supostamente cometidos indistintamente contra diversos pacientes. Não havendo relação com o ambiente doméstico ou familiar, além de não ter motivação relacionada com a vulnerabilidade decorrente da idade da vítima ou do gênero, deve ser processado na vara criminal. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia.